Tribunal: TJSP
Processo: 1500617-55.2023.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato qualificado. Recurso defensivo buscando a desclassificação para a figura simples. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações prestadas pela vítima corroboradas pelos esclarecimentos dos policiais civis e demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Conduta que se subsumiu ao crime fraude eletrônica.

Ementa:
Apelação criminal. Estelionato qualificado. Recurso defensivo buscando a desclassificação para a figura simples. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações prestadas pela vítima corroboradas pelos esclarecimentos dos policiais civis e demais elementos probatórios produzidos, inclusive a minudente confissão do apelante. Conduta que se subsumiu ao crime fraude eletrônica. Vítima induzida a erro através de contato telefônico de pessoa que se identifica como funcionário da agência bancária, convencendo-a que seu cartão estava sendo indevidamente utilizado por terceiro, e que deveria entregá-lo ao motoboy que iria buscá-lo, juntamente com a respectiva senha. Após se apoderar da senha e cartão, apelante realizou inúmeras transações bancárias, causando-lhe prejuízo expressivo. Condenação mantida. Basilar fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos na reprimenda (Súmula 231 do C. STJ). Regime aberto fixado para início de cumprimento da pena corporal e substituição por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor correspondente a 3 (três) salários-mínimos, consignando-se que o valor da prestação pecuniária deve ser preferencialmente destinado à vítima, em razão de sua natureza reparatória.
Recurso desprovido.